Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-37.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. APRESENTAÇÃO DE FALSOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Para a teoria objetivo-formal, é de suma importância a distinção entre os atos meramente preparatórios e os atos executórios, os quais ocorrem quando o sujeito inicia a realização do núcleo do tipo. Assim, a tentativa ocorre com o início da prática do verbo (ou verbos) do núcleo do tipo, não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente.
3. É cediço que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo, quando está de acordo com os demais elementos constantes dos autos.
4. Não há que se falar em crime impossível e flagrante preparado quando o início da execução se deu antes da atuação da vítima.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.